Tribunal: CARF
Processo: 11634.720348/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720348/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.186 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
COMPRENANET COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
FALTA
DE
NOTIFICAÇÃO
OU
INTIMAÇÃO
DURANTE
A
FASE
FISCALIZATÓRIA.
NÃO
INFRINGÊNCIA DE QUALQUER DIREITO DO CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE.
A notificação ou intimação na fase fiscalizatória se mostra desnecessária
quando a autoridade fiscal chega à conclusão apenas no final dos
procedimentos fiscalizatórios que a pessoa seria responsável tributário. Desde
que nenhum direito tenha sido infringido ou suprimido, o responsável seja
notificado do Auto de Infração e se abra o prazo para apresentação de defesa,
nos termos das normas que cuidam do processo administrativo fiscal, não há
nulidade na fiscalização.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. GESTÃO DA SOCIEDADE. ATOS COM
EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A responsabilização prevista no art. 135 do CTN somente pode ser realizada
quando houve comprovação evidente sobre a gestão administrativa, e que esta
tenha sido praticada com excesso de poder ou infração à lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que votava por negar
provimento, mantendo a imputação de responsabilidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720348/2014-91
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 725-732) interposto por Flavio Roberto
Cazado em face de Acórdão da DRJ/SPO (fls. 466-481), por meio do qual o referido órgão
julgou improcedente a Impugnação, também apresentada pelo Responsável antes indicado, (fls.
653-660 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário lançado em seu desfavor.

I.
Partes processuais
2. O presente processo tem como partes a Fazenda Nacional, no polo ativo, a
sociedade Comprenanet Comercial Ltda – ME (CNPJ n° 11.076.889/0001-07), no polo
passivo. O objeto do presente processo se constitui pela a análise dos atos e fatos relativos à
tributação do sujeito passivo. Em decorrência desta análise, com os detalhes indicados abaixo, a
autoridade fiscal chegou à conclusão de que a Contribuinte teria cometido infrações que
justificariam sua exclusão do Simples Nacional, com pode ser visto no o Ato Declaratório
Executivo (ADE) n° 82, de 18 de julho de 2014 (fl. 149). Em decorrência da apuração e da
referida exclusão foram emitidos Autos de Infração (AIs) em desfavor da referida pessoa
jurídica. Tendo em vista que não foi possível encontrar o representante legal, nem qualquer
pessoa que representasse a sociedade, as notificações e intimações ocorreram por edital, a
exemplo do Termo de Início da Ação Fiscal (fl. 3). Também em decorrência da investigação, a
autoridade fiscal entendeu que as pessoas físicas Sandro Duarte Lopes (CPF n° 844.057.679-
04), Roney Duarte Lopes (CPF n° 024.083.009-16) e Flavio Roberto Cazado (CPF no
730.806.599-53) seriam responsáveis pelos tributos devidos pela Comprenanet, sendo eles
incluídos no polo passivo. Como a pessoa jurídica não se manifestou nem se defendeu nos
presentes autos, mas somente a pessoa física Flavio Roberto Cazado, no caso Responsável,
então a análise nos autos se concentra na defesa apresentada por este. Salienta-se ainda que
quando as referências forem efetuadas no feminino, então está a se indicar a pessoa jurídica -
Comprenanet Comercial Ltda – ME – já se a referência for masculina, então está a se referir á
pessoa física – Flavio Roberto Cazado.

II. Autos de Infração, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
3. Em virtude da economia e brevidade processual, adota-se o relatório do
Acórdão da DRJ (fls. 691-693) sobre os AIs, de forma a narrar os fatos até a apresentação da
Impugnação.

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

Contra a contribuinte, acima qualificada, foi lavrado em 18/08/2014, o Auto de
Infração de fls. 531/576, através do qual foi formalizado o crédito tributário referente ao
IRPJ (R$ 39.688,86), de PIS (R$ 17.968,75); de COFINS (R$ 82.932,87) e de CSLL
(R$ 29.766,61), incluídos multa de ofício qualificada e juros de mora calculados até
08/2014.
Fundamento legal: 1) IRPJ – fls.536; 2) PIS – fls.572; 3) COFINS – fls.564, e 4)
CSLL – fls.550.
O Termo de Verificação Fiscal (fls.593/634) constatou os seguintes fatos e
infrações:
DOS FATOS:

Relevante aduzir que, em pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, verificou-se, em nome da empresa fiscalizada, uma
movimentação, no ano-calendário 2010, de ativos financeiros em
instituições bancárias no montante de R$ 1.848.445,36. Fato deveras
estranho para uma empresa que se encontra omissa relativamente ao
mencionado período;

Estes fatos denunciaram a presença de indícios de que a empresa em
questão poderia ser uma interposta pessoa do titular de fato da
movimentação bancária sob exame, nos termos do inciso I do § 2o do
artigo 3o do Decreto 3.724/2001;

· Para melhor vislumbre da fiscalização em comento, mister se faz relatar
os procedimentos fiscais a seguir listados, pois, em virtude destes chegou-
se à conclusão de que a empresa COMPRENANET COMERCIAL LTDA
ME (CNPJ no 11.076.889/0001-07) foi constituída por interpostas pessoas,
e, que seus verdadeiros sócios seriam SANDRO DUARTE LOPES (CPF no
844.057.679-04), RONEY DUARTE LOPES (CPF no 024.083.009-16) e
FLAVIO ROBERTO CAZADO (CPF no 730.806.599-53);

Não restam dúvidas de que a constituição e posteriores alterações do
contrato social da empresa foram realizadas com nomes de interpostas
pessoas, com o intuito de mascarar os reais responsáveis pela empresa;

Em decorrência destes fatos, foi lavrada Representação Fiscal em
17/07/2014; e a exclusão foi declarada mediante o Ato Declaratório
Executivo no 82 de 18 de julho de 2014, com efeitos a partir do mês de
julho de 2009, como preceitua o §2° do artigo 29, da Lei Complementar n°
123/2006, vigendo nos dez anos-calendário subsequentes ao da exclusão.
DAS INFRAÇÕES:

Omissão de Receitas por Presunção Legal – Depósito Bancário de Origem
não Comprovada: Valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações;

Responsabilidade Solidária dos Sócios/Administradores: a Fiscalização
arrolou os responsáveis tributários mediante Termo Específico, o qual faz
parte deste Auto de Infração.
A contribuinte e os responsáveis tributários, tendo ciência do Auto de Infração
(20/08/2014 – fl. 639 e 17/09/2014 – fl.680), e, sentindo-se inconformados, dele
recorreram a DRJ com a impugnação (fls.653/660) em 15/09/2014, resumidas a seguir.

O presente Auto de infração é nulo por falta de intimação prévia da
contribuinte;

O contribuinte Flavio Roberto Cazado nunca foi sócio da Compre Fácil
Negócios Ltda – EPP sendo apenas mero empregado. O seu trabalho
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

consistia apenas em apresentar soluções técnicas dos compradores e
vendedores sendo a remuneração fixa com parte comissionada;

Os valores arrolados pela autoridade fiscal consistiam na remuneração do
empregado incluídas férias e 13o salário;

Não possui relação com os sócios da contribuinte ora autuada, razão pela
qual deve ser excluída de sua responsabilidade;

Os cheques detectados pela autoridade fiscal referem-se a remuneração do
contribuinte Flavio Roberto Cazado, os quais nunca chegaram a ser pagos.

4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante, nos termos da Ementa transcrita abaixo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente notificado, não
comprove a origem dos recursos utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em síntese, o órgão julgador entendeu que não havia nenhum vício no ato
administrativo objeto do presente processo, portanto, não há de se aventar eventual nulidade dos
AIs. Quanto à omissão de receitas, nem a Contribuinte nem o Responsável trouxeram qualquer
comprovação que desconstitua a presunção sobre os comprovantes questionados, portanto, deve
a omissão de receita ser mantida. No que diz respeito à Responsabilidade Tributária, com base
no art. 124 do CTN, são solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Há de se alegar ainda, segundo a decisão, o art.
134 e 135, também do CTN. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), teria havido
provas contundentes de que o Impugnante seria sócio da Contribuinte e teria participado de atos
de gestão, inclusive, extrapolando as atribuições, nos termos da lei que o responsabiliza.

III. Recurso Voluntário
6. Inconformado com a decisão, O Responsável interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) o procedimento seria nulo, pois
não houve intimação prévia do Contribuinte. No mérito: b) os cheques recebidos tinham como
objetivo o pagamento de serviços prestados, pois fora empregado da empresa COMPRE FÁCIL
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

NEGÓCIOS LTDA, EPP, conforme relatado no processo n° 0910200.2013.01296. O Requerente
trabalhava como técnico de informática, sendo que gerenciava todo o trabalho em uma das
empresas. Apresentava soluções técnicas e por isto seu trabalho era remunerado, “com fixo e
comissão”; c) os valores pagos ocorriam sempre ao final ou no início dos meses, por ser
trabalhador. Se fosse sócio, receberia muito mais; d) a Contribuinte se localizava em endereço
diferente ao da empregadora do Recorrente (COMPRE FÁCIL); e) nunca foi preso ou
processado por crime; f) há carta nos autos, pela qual o sócio Sandro Duarte Monteiro declara
expressamente que o Recorrente não faz mais parte do quadro de funcionários (fl. 665); g) não
apresenta documentos, pois não tem acesso a eles, por não ser sócio. Ao final, pede que seja
oficiada a Unimed, para que esta envie relação de empregados que eram segurados. Requer
também a reforma do Acórdão da DRJ, de forma a anular a sua responsabilidade perante os AIs.
Apesar de se tratar em grande parte da transcrição da Impugnação, o que poderia recair em
infringência na Dialeticidade, entende-se que as alterações introduzidas no recurso podem gerar
questionamento sobre a decisão da DRJ.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Apenso de n° 11634.720437/2014-37
8. Apenso ao presente processo está o de número 11634.720437/2014-37, o qual
compõe o presente até a pág. 635, conforme se observa à fl. 635 deste (11634.720348/2014-91),
e fl. 635 daquele (11634.720437/2014-37). Ou seja, ao ser apensado no presente processo,
praticamente o conteúdo integral do processo 11634.720348/2014-91 passou a constituir este até
à fls. 634.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 719 – 30/07/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 725 – 06/08/15), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Nulidade do “procedimento” por falta de intimação
12. Em seu Recurso, o Recorrente alega a nulidade do “procedimento por falta de
intimação prévia do contribuinte”. Cita que os sócios da sociedade fiscalizada, inclusive seus
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

parentes foram procurados e indagados sobre informações relativas aos atos fiscais desta, menos
sua pessoa, a qual recebeu, apenas ao final da fiscalização, notificação para pagamento ou
apresentação de Impugnação. Ou seja, o Recorrente não teria participado em nenhum momento
da fiscalização. Destaca que sempre indicou seu endereço em suas declarações de renda,
podendo ser, portanto, facilmente encontrado pela autoridade fiscal.
13. Entende-se que não há motivos para a anulação do processo ou de qualquer
procedimento fiscal constante neste processo. Pelo que se percebe nos autos, efetivamente o
Recorrente não foi chamado no decorrer do processo de levantamento de informações e dados,
mas isto ocorreu porque a autoridade fiscal concluiu ao final do processo, quando da lavratura do
TVF (fls. 593-634), sobre a responsabilidade do Requerente. Não há previsão normativa nem
conclusão lógica que indique que somente porque a conclusão da responsabilização foi feito ao
final do processo, teria de se proceder toda a fiscalização novamente, de maneira a informar o
responsabilizado.
14. Além disto, a eventual anulação de procedimentos se dá em virtude de
infração ao direito, no caso, do Responsabilizado, normalmente algum direito relacionado à sua
defesa. Na presente situação não se constata nenhuma infração de tal tipo, ou de qualquer outro.
O Recorrente foi informado sobre a responsabilização e os AIs, com isto apresentou defesa, a
qual poderia conter toda a documentação e argumentos que entendesse adequados. Negada sua
pretensão, recorreu e chegamos à análise do Recurso. A conclusão é que os procedimentos e o
processo estão de acordo com a legislação, restando indeferida a pretensão do Recorrente quanto
a tal questão.

VII. Delimitação de análise, responsabilização e qualificação como sócio
15. O Recorrente alega que jamais teria sido sócio da Sociedade Comprenanet
Comercial Ltda – ME, e que teria trabalhado para a empresa Compre Fácil Negócios Ltda-
EPP, sociedade também pertencente aos sócios da primeira. Alega que o fato do seu nome
constar em alguns cheques, nada quer dizer, pois eles serviram para pagamento de serviços
prestados, bem como comissões, mas que não foi pago no valor estimado de R$ 20.000,00. Pois
os cheques não teriam compensado. Alega que as duas sociedades (Comprenanet e Compre
Fácil) funcionavam com vendas pela internet, e como técnico, lhe cabia dar explicações. Alega
que seus recebimentos se davam no começo e no final do mês, como se comprova da lista de
cheques. Apesar de ter possuído parente no quadro societário da Compre Fácil, nunca foi sócio.
A Comprenanet se situava em local diferente do da empregadora. Nunca soube que o contador
respondia por dois nomes. Alega ainda que nunca foi processado ou condenado por qualquer
crime.
16. Necessário salientar que o procedimento fiscal contém a descrição de atos e
fatos relacionados a três pessoas jurídicas, sendo elas: a) Comprenanet Comercial Ltda – ME
(CNPJ n° 11.076.889/0001-07); b) Compre Fácil Negócios Ltda – Me (CNPJ n°
75.575.241/0001-68) e c) Caxias Ltda – ME (CNPJ n° 77.209.245/0001-58). Todas estas
pessoas jurídicas têm relação, quer seja por intermédio de mesmo sócio, atividade, sede ou
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

patrimônio. Importante ressaltar que, apesar de todas as sociedades terem sido citadas nos autos,
inclusive, com alguns esclarecimentos comprobatórios, o presente processo trata da análise,
exclusão do Simples e lançamentos relacionados à Comprananet, limitando-se, portanto, o voto
em relação a fatos ocorridos quanto a esta sociedade e seus responsáveis, ou no caso,
responsável, pois apenas um apresentou defesa.
17. Em análise ao TVF e aos AIs, percebe-se que o enquadramento legal para a
responsabilização do Recorrente foi o constante no art. 135, incisos II e III do CTN, como se
percebe abaixo.

TVF (fls. 632 e 633)

AIs (fls. 531, 532, 533, 534; 546-549; 560-563; 568-571)
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

18. Mesmo que a DRJ tenha indicado os arts. 124, I, 134, I a VII e parágrafo
único, além do art. 135, I a III, todos do CTN, a fundamentação normativa utilizada pela
autoridade fiscal foi a do art. 135, II e III do CTN, a qual dispõe o seguinte:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

19. De forma a analisar claramente se foi devida ou não a responsabilização do
Recorrente pelos tributos devidos pela Sociedade Comprenanet Comercial Ltda – ME,
entende-se necessário a rememoração dos indícios e provas indicados no TVF e eventualmente
fora dele que comprovariam que o Recorrente se enquadraria como real administrador da
referida sociedade.

Ref.
Fls.
Sociedade Relacionada
Descrição
1.
598
Comprenanet
Tabela de emissão de cheques em favor do Recorrente.
Foram 11 cheques, no valor total de R$ 17.595,00, no
ano de 2010.
2.
598
Comprenanet
No verso do cheque, destinado a pagamento de Roberto
Alves, consta o nome do Recorrente.
3.
598
Comprenanet
O Recorrente consta como referência pessoal no
cadastro da empresa junto ao Unibanco.
4.
603-605
Comprenanet e
Compre Fácil
No
endereço
que
foi
registrada
a
sociedade
Comprenanet situa-se um salão de beleza. Em consulta à
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

imobiliária que realiza a locação, foi constatado que a
locação anterior tinha sido efetuada pela Compre Fácil.
Em diligência para encontrar o sócio das duas
sociedades, foi constatado que o endereço anterior do
referido sócio coincide com o endereço residencial do
pai do Recorrente, Sr. Leonardo Cazado, que era sócio
da Compre Fácil.
5.
611
Compre Fácil
Tabela de emissão de cheques em favor do Recorrente.
Foram 10 cheques, no valor total de R$ 19.700,00.
6.
611
Compre Fácil
O Recorrente é filho do Sr. Leonardo Cazado e também seu
procurador.
7.
431-439

Procuração emitida pelo pai do Recorrente com poderes
amplos para cuidar de praticamente todos os seus bens e
com fins específico de tratar sobre questões relativas a
veículos.
8.
613
Comercial Caxias
Tabela de emissão de cheques em favor do Recorrente.
Foram 5 cheques, no valor total de R$ 21.000,00.
9.
447 e
614
Comercial Caxias e
Comprenanet
Compra de material de construção efetuado para a
Comercial Caxias e Comprenanet. A compra foi
efetuada pelo Recorrente.
10.
616
Compre Fácil
Dentre os usuários beneficiários de plano saúde da Unimed,
contratada e paga pelo Compre Fácil estaria o Recorrente.
11.
490
Compre Fácil
Lista de “dependentes” beneficiados com a contratação de
plano de saúde pela Compre Fácil, iniciado em 05/12/2009
e 31/03/2011.
12.
90 e
617-618
Compre Fácil e
possivelmente
Comprenanet
O Sr. Alex Felix dos Santos, que constou na folha de
pagamento
da
Compre
Fácil,
afirmou
que
“primeiramente, trabalhava com apenas os dois sócios,
Sandro Duarte e Flávio Cazado”, sendo que este seria
filho de Leonardo Cazado. Afirmou que a empresa
Comprenanet seria outra empresa de Sandro e Flavio.
13.
618
Compre Fácil
O Sr. Valter Talavera, que constou na folha de pagamento
da Compre Fácil, afirmou que “primeiramente, havia
apenas dois sócios, Sandro Duarte e Flávio Cazado”, sendo
que este seria filho de Leonardo Cazado.
14.
107 e
619
Compre Fácil
A Sra. Angela Maria de Matos, que constou na folha de
pagamento da Compre Fácil, afirmou que havia um
funcionário de nome Flavio, mas não pôde afirmar que se
tratavam da mesma pessoa. Afirmou ainda desconhecer a
Comprenanet.
15.
620
Compre Fácil e
possivelmente
Comprenanet
A Sra. Jessica Nayane Gomes Faustino, que trabalhou
na Compre Fácil, afirmou que a empresa pertencia a
Flavio Cazado. Quando à empresa Comprenanet,
afirmou que teria sido registrada por lá, e que
provavelmente pertenceria a Sandro e Flavio.

20. Como se percebe, de quinze referências apenas sete delas (em negrito) teriam
relação com a Contribuinte análise deste processo (Comprenanet) (sendo que duas
possivelmente). As outras têm relação com outras sociedades fiscalizadas e que possuem relação
entre si por algum motivo apontado anteriormente.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

21. Em que pese o exímio e árduo trabalho fiscalizatório desenvolvido pela
autoridade fiscal, não se concluiu que efetivamente Flavio Cazado se figurava como sócio de
fato ou gestor da sociedade Comprenanet. Isto porque grande parte das comprovações indicadas
pela autoridade não traz a certeza exigida, na interpretação que se faz da legislação, para a
responsabilização pessoal dos agentes. No caso da referência 1 da tabela, percebe-se que o valor
pago pela sociedade ao Recorrente foi de R$ 17.595,00 poderia ser efetivamente relacionado a
salários e ou comissões, uma vez que este valor, inclusive, não é elevado em comparação ao
montante que a sociedade teria movimentado perante instituições financeiras no ano de 2010,
que foi de R$ 1.848.445,36, segundo informação da autoridade fiscal, à fl. 595. Certo é que há
alguma relação com as outras empresas, pois o Recorrente também recebeu delas, mas o presente
processo trata dos tributos da Comprenanet, não impedindo, portanto, a eventual
responsabilização do Contribuinte em outros processos das outras sociedades. Sobre o nome do
Requerente constar na parte de trás do verso do cheque destinado para pagamento de Roberto
Alves (Ref. 2), isto não constitui nenhum efeito jurídico de acordo com a Lei 7.357/85 (Lei do
Cheque) e factualmente não tem nenhum efeito. O mesmo se aplica ao nome do Recorrente
constar como referência pessoal junto ao cadastro do Unibanco (ref. 3). O pai do Recorrente foi
sócio na Compre Fácil junto aos sócios da Comprenanet, sendo o Recorrente procurador de
seu pai. O fato de ser referência no banco não significa que o Responsabilizado era sócio ou
gestor. Podem-se dar exemplos vistos comumente em outros casos em que os gerentes ou
diretores financeiros e pouco comumente até contadores são apostos como referência em bancos,
nos quais a respectiva sociedade possua conta.
22. A referência 4 da tabela demonstra efetivamente uma aproximação maior
entre as pessoas, pois o local onde deveria estar a Comprenanet foi antes locada pela Compre
Fácil, contudo, isto não demonstra efetivamente que o Recorrente exercia atos de gestão na
Comprenanet, ainda que pudesse, de alguma forma, ter facilitado a locação da nova empresa.
Quanto à ref. 9, o Recorrente foi até ao estabelecimento e comprou com cheque da pessoa
jurídica material de construção. Já as outras referências dizem respeito à afirmação de antigos
empregados da Compre Fácil, que foram registrados pela Comprenanet e que afirmam que o
Requerente seria o proprietário, mas apenas um afirmou com certeza, sendo que a outra pessoa
disse que provavelmente. Além disto, a Sr.a Maria, que trabalhou na Compre Fácil, mas que
também trabalhou na casa de Sandro, um dos sócios de todas as empresas, diz que ouviu falar de
Flavio, mas nunca de Comprenanet. Há de se aliar tudo isto ao fato de que Flavio ou seu pai
nunca constaram nos contratos sociais da Comprenanet, nem nunca assinaram qualquer
documento, pelo menos constante nos autos, a respeito desta sociedade.
23. Salienta-se que não está a se negar a eventual existência de vínculo, mas sim
que as demonstrações não trazem certeza quanto ao exercício efetivo da gestão do Recorrente
sobre a Comprenanet. Diferente seria, por exemplo, se fosse quanto a Compre Fácil, cujo sócio
foi seu pai, e ele, Sr. Flavio Cazado, o Recorrente era seu procurador. Com base no exposto se
entende que não há elementos que sanem as dúvidas sobre o efetivo gerenciamento exercido pelo
Recorrente na administração da Contribuinte, por este motivo se conclui que a decisão da DRJ
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720348/2014-91

deve ser reformada, para que o Requerente seja excluído do polo passivo da obrigação, na
qualidade de Responsável.

VIII. Conclusão
24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastada a preliminar, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a excluir o
Recorrente (Sr. Flavio Cazado) do polo passivo da obrigação na qualidade de responsável
tributário.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital